Tribunal: TJBA
Processo: 8019736-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019736-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VARCIO BARRETO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE
PRESO PREVENTIVAMENTE

PELA SUPOSTA PRÁTICA DO
CRIME DE HOMICÍDIO

TENTADO (ART. 121, §2°, I, II E IV, DO CP C/C ART. 14, II, DO CP).

tESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 16/04/2026.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INALBERGAMENTO.
VULNERAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE LIBERDADE AUTOMATICAMENTE.

Parecer da pgj pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO, Advogado, em favor d
e
VARCIO BARRETO SANTOS,

apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA,
Dr. Igor Spock Silveira Santos
.

2.
Consoante Inquérito policial, a vítima conduzia o ônibus de placa LKC-6353, transportando uma média de 30 passageiros das localidades de Roça de Dentro, quando, ao trafegar próximo à Igreja Assembleia, BA 408, o denunciado surgiu repentinamente no mesmo sentido, na garupa de uma moto e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo a coluna frontal do veículo, com o projétil descendo e alojando-se no painel.

3.
Consta ainda que, 04 (quatro) di
as depois, o denunciado foi até
a
residência da vítima,
efetuou disparos em sua direção e ainda
a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, bem como
à
sua esposa,
que dormiam dentro do imóvel.

4
.
C
onsoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo

requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente

matemática do decurso do tempo
.

5
.
Assim, c
onquanto se compreenda que a questão deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser sopesadas as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, bem como as intercorrências fáticas e jurídicas que eventualmente
interferem na
regular tramitação, podendo conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução processual, sem, todavia, configurar ilegalidade.

6
.
In casu
,
a partir d
as informações,
verifica-se que
o Paciente foi preso em 12/09/25, em razão de mandado de prisão preventiva, sendo
a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal nº
8002040-82.2025.8.05.0014
em 09/01/2026
, sendo recebida
nesta mesma data, oportunidade em que
“
o juízo considerou superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória.”

7
.
A
pós regularmente citado, o Paciente
apresentou resposta à acusação em 27/
01/
2026
e, na sequência, foi designada
audiência de instrução
e julgamento
para 19/
03/
2026,
posteriormente remarcada para 16/04/2026, às 10h.

8
.
Com efeito,
no caso em liça,
a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal em primeira instância,
não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na condução do processo,
tampouco mora excessiva ou injustificada a caracterizar excesso prazal
.

9
.
A
inda que caracterizada a omissão quanto à reavaliação periódica da prisão cautelar, tal hipótese não gera automaticamente o direito de liberdade ao custodiado, mas tão somente o direito de
ser avaliada judicialmente a necessidade de manutenção da segregação.

10
.
M
algrado decorridos mais de 90 (noventa) dias desde o cumprimento do mandado de prisão,
não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, inexistindo, portanto, fundamentos para
a concessão do writ.

11.
Em todo caso, hei por bem informar à autoridade coatora a necessidade de reavaliação da custódia preventiva imposta ao Paciente, com brevidade, em observância à prescrição contida no art. 316, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro.

1
2
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

1
3
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8019736-42.2026.8.05.0000
,
impetrado
por ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO, Advogado, em favor d
e
VARCIO BARRETO SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10